Tribunal: STF
Processo: ARE 1538596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. CRIMES DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES DOS RÉUS ALINE E IAGO MANTIDAS. ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA EM FAVOR DO CORRÉU RAFAEL MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA EM RELAÇÃO A IAGO.



    I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público visando à condenação de RAFAEL DILHE MACIEL pelo crime de tráfico de drogas e pelos réus ALINE SANTOS OLIVEIRA, que busca sua absolvição, e IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA, pleiteando o reconhecimento da privilegiadora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: ( a) definir se RAFAEL DILHE MACIEL deve ser condenado pelo crime de tráfico de drogas; (b) estabelecer se ALINE SANTOS OLIVEIRA deve ser absolvida do crime pelo qual foi condenada; (c) determinar se IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA faz jus à privilegiadora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    1. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas em relação a ALINE SANTOS OLIVEIRA e IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA, sendo suficientes as provas dos depoimentos policiais, corroboradas pela confissão de IAGO.



    2. As provas não indicam a participação de RAFAEL DILHE MACIEL no tráfico de drogas, sendo insuficiente sua mera presença no local para justificar sua condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.



    3. A análise do recurso de IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA permite o reconhecimento da privilegiadora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que se trata de réu primário e não restou demonstrada a sua participação em esquema criminoso, cujos fundamentos são estendidos, de ofício, para a corré ALINE SANTOS OLIVEIRA, em razão da similitude de condições processuais. Condenações de ambos os réus reclassificadas.



    4. Na ausência de elementos que desbordem ao tipo penal, as penas-base de ambos os acusados foi estabelecida no patamar mínimo previsto ao tipo e assim mantidas na etapa provisória, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes a serem sopesadas em favor de ALINE e, em relação a IAGO, em que pese o reconhecimento das minorantes da menoridade e da confissão espontânea, mantida inalterada a pena em atenção ao conteúdo da Súmula nº 231 do STJ.



    5. Na terceira fase do apenamento, ausentes majorantes, mas incidente a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em relação a ambos os acusados. No ponto, importante esclarecer que o legislador estabeleceu critérios de redução prevendo patamar a ser estabelecido entre 1/6 a 2/3. Embora não se defenda que o melhor a ser seguido em matéria de aplicação de pena sejam critérios matemáticos estanques em razão da necessária observância às particularidades de cada caso concreto, de bom alvitre referenciar algumas balizas como forma de impingir a necessária segurança jurídica exigível ao julgador na fixação da pena. Dessa forma, em atenção aos inafastáveis princípios da proporcionalidade e da suficiência, em atenção à necessária retribuição ao injusto cometido e em máxima atenção à razoabilidade, este Órgão Fracionário passou a entender que, nos casos em que houver apenas a apreensão de uma substância entorpecentes, em pouca quantidade a depender de sua natureza - entenda-se até 100g de maconha, 05 porções de cocaína ou até 05 pedras de crack -, possível a aplicação de fração próxima à máxima de redução da privilegiadora - 2/3 -, desde que não haja a apreensão conjugada de tóxicos. Em havendo conjugação de drogas apreendidas, em quantidades que não possam ser consideradas ínfimas, mas que também não se revelem de grande monta, o quantum de redução ideal revela-se próximo de 1/2, casos, também, em que for apreendida quantidade que possa ser considerada significativa, mas por se tratar de apenas uma natureza de entorpecente, cujo poder deletério é menos acentuado que as demais variedades costumeiramente apreendidas - unicamente maconha em quantidade considerável, por exemplo -, revelando-se viável a fixação da redução no patamar próximo ao intermediário. Já nos casos em que haja variedade de entorpecentes - maconha, crack e cocaína conjuntamente apreendidos, exemplificativamente -, demonstrativos de maior incursão do acusado na mercancia dos tóxicos, a fixação do quantum poderá se aproximar ou atingir o patamar mínimo, qual seja, 1/6, variando a redução a depender da quantidade de drogas apreendidas e de sua natureza deletéria, tudo visando a atender a necessária observância ao princípio da isonomia e à primordial retribuição do ilícito praticado. Caso concreto em que apreendidas 10 (dez) buchas de cocaína em poder de IAGO, além de mais 71 (setenta e uma) porções da mesma substância, embaladas individualmente ocultadas no interior da residência, bem como 02 (duas) pedras de crack e 01 (uma) porção de maconha, pesando 100g, revela-se adequada, em atenção às balizas sugeridas, haja vista a variedade de tóxicos, a significativa quantidade e o poder deletério da cocaína e do crack, a aplicação da redução no patamar de 1/6. Penas definitivas fixadas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.



    6. Em que pese não tenha transitado em julgado a sentença condenatória para a acusação, é imperioso observa que o Ministério Público recorreu tão somente em relação à absolvição do corréu RAFAEL, de modo que, em relação ao acusado IAGO, diante do arrefecimento da sanção, constata-se a necessidade de extinção da sua punibilidade. Para fins de aferição da prescrição da pretensão punitiva do Estado, utiliza-se como parâmetro a pena concretamente aplicada, a qual, para fins de verificação do prazo prescricional, deverá ser confrontada com os parâmetros elencados no art. 109 do Código Penal. Caso concreto em que fixada reprimenda inferior a oito anos de reclusão, o prazo prescricional é regido pelo art. 109, inciso III, do Código Penal, incidindo à espécie a causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal, já que o acusado era menor de 21 anos ao tempo do fato. Decurso de prazo de mais de 06 (seis) anos entre a publicação da sentença (13/08/2015) e a presente data que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal na modalidade intercorrente.



    VI. DISPOSITIVO DE JULGAMENTO:



    RECURSOS MINISTERIAL E DA RÉ ALINE DESPROVIDOS. APELO DO ACUSADO IAGO PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ ALINE. DECLARADA EXTINTA A PENA DE IAGO DOS SANTOS OLIVEIRA EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente